Tribunal: TJSP
Processo: 1031466-26.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE NOME NO SCPC/SERASA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora, ao argumento de que a ré não comprovou a legitimidade da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de proteção ao crédito. Alegação insubsistente. Documento idôneo juntado pela ré nos autos a comprovar a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE NOME NO SCPC/SERASA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora, ao argumento de que a ré não comprovou a legitimidade da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de proteção ao crédito. Alegação insubsistente. Documento idôneo juntado pela ré nos autos a comprovar a existência da relação jurídica. Débito existente. Inscrição regular no SCPC/SERASA. Ausência de ato ilícito. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com aplicação de sanção, presente a caracterização de litigância de má-fé, claramente delineada nos autos.
Recurso desprovido, com aplicação de sanção.